Tribunal: TJDFT
Processo: 0005387-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO CRIME. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que absolveu o acusado da conduta descrita no artigo 303 do Código Penal Militar.
2. Conforme se apurou nos autos, a PMDF não possuía um controle rígido da entrega e recebimento de materiais de trabalho, tais como os coletes balísticos. Assim, a hipótese não permite que se tenha certeza sobre a alegada apropriação do bem pelo réu, porquanto é possível que tenha sido devidamente entregue e, por falta de organização, não tenha sido dada a devida baixa.
3. Não bastasse, segundo apurado, o bem substituído estava vencido e seria incinerado. Não há, por isso, nenhum prejuízo ao poder público.
4. Recurso conhecido e desprovido.